Tribunal: CARF
Processo: 10925.903605/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.903605/2012-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.397 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CAMPOS NOVOS ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a
análise do pagamento a maior de IRPJ no valor de R$134.774,89 de saldo negativo do ano-
calendário de 2003 pleiteado nos presentes autos em cotejo com as informações constantes nos
sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e fiscais referentes que a
Recorrente deve apresentar (documentação hábil e suficiente à comprovação (a) de que as
receitas financeiras em apreço decorreram de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, justificando o seu possível registro no Ativo Diferido
deduzindo despesas ativadas e (b) os valores das despesas financeiras e das despesas pré-
operacionais e, ainda, de que os referidos montantes seriam superiores às receitas financeiras
auferidas no período em questão), uma vez que há indícios de que o referido direito creditório
encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00986.76703.260310.1.7.02-8319 em 26.03.2010, e-fls. 02-24,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$134.774,89 do ano-calendário de 20031 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 25-29:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903605/2012-28
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP
PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
134.774,89 [...]
134.774,89
CONFIRMADAS [...]
0,00 [...]
0,00
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 134.774,89
Valor na DIPJ: R$ 134.774,89
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 134.774,89
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
00986.76703.260310.1.7.02-8319
25971.80468.290208.1.3.02-
061400986.76703.260310.1.7.02-8319 25971.80468.290208.1.3.02-0614 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da
IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-90.181, de 19.02.2019, e-fls. 62-68:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator,
para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as compensações em
litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.03.2019, e-fl. 69, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.04.2019, e-fls. 71-94, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO No
024930513 E/OU DO ACÓRDÃO No 02.90-181
O Despacho Decisório no 024930513 não reconheceu o direito creditório pleiteado
pela Recorrente única e exclusivamente em virtude da não confirmação das retenções na
fonte informadas, o que, sem sombra de dúvidas, decorreu do fato da Autoridade Fiscal
ter ignorado por completo a situação préoperacional da Recorrente.
Por deixar de observar adequadamente as informações prestadas pela Recorrente de
forma suficiente ao reconhecimento do seu direito creditório, é forçoso reconhecer que o
Despacho Decisório n° 024930513 tratou simplesmente de mera análise automática do
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

sistema informatizado da Receita Federal, sem a devida observância do contexto fático
(fase pré-operacional da Recorrente), função indispensável a ser exercida pela Autoridade
Fiscal na apreciação do Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação.
Por essa razão, o Despacho Decisório n° 024930513 contém vício material
insanável, diante da patente violação aos arts. 29, 37 e 38 da Lei n° 9.784/992, bem como
das garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório3,
pelo que faz-se necessária sua decretação de nulidade.
Importante destacar que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
já reconheceram a nulidade do despacho decisório que não analisa a situação fiscal do
contribuinte antes de decidir pela não homologação da compensação ou do
reconhecimento do crédito do pedido de ressarcimento, na medida que não seria aceitável
permitir que tal despacho limite-se a um cruzamento simplório de informação. [...]
É possível notar que a Receita Federal vem evoluindo no sentido de exigir uma
análise mais profunda da situação fiscal do contribuinte antes da simples emissão
automática do despacho decisório, de modo a evitar situações como a presente, onde o
direito ao crédito é flagrante.
Não há dúvidas que a informatização veio para facilitar e permitir maior controle
das informações tanto pelo Fisco quanto pelo contribuinte. Contudo, tal expediente não
deve ser utilizado para autorizar uma mecanização da fiscalização, visto que esta deve ser
realizada com o zelo necessário para apuração da verdade material dos fatos.
Na presente hipótese, a Autoridade Fiscal gozava de todos os elementos
necessários para, verificando a situação pré-operacional da Recorrente, reconhecer
integralmente o crédito pleiteado ou, ainda que fosse constatada alguma insubsistência ou
insuficiência, deveria ter adotado as medidas de zelo e precaução, como a intimação da
Recorrente para prestar esclarecimentos sobre o crédito.
Ao assim não proceder, o Despacho Decisório n° 024930513 foi gerado com vício
de validade, sendo forçoso decretar sua nulidade ante a ausência de motivação adequada,
a teor do art. 50 da Lei no 9.784/994.
Por sua vez, o acórdão no 02-90.181, embora tenha analisado a situação pré-
operacional e reconhecido a correição do tratamento contábil apresentado pela
Recorrente, optou por apoiar-se em suposta falta de documentação comprobatória para
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Ora, V. Sas., ainda que a documentação constante dos autos não fosse suficiente
para confirmar o direito creditório, diante da reconhecida verossimilhança da formação
do direito creditório na fase pré-operacional, a C. 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG deveria ter convertido o
julgamento em diligência para regularizar a instrução do feito com vistas a identificar a
verdade material dos fatos, e não simplesmente julgar improcedente a defesa.
Ao assim não proceder, é forçoso reconhecer que o acórdão no 02-90.181 também
incorreu em vício a ensejar sua nulidade, por violação dos arts. 29, 37 e 38 da Lei n°
9.784/99 e art. 50 da Lei no 9.784/99.
Isso porque nada mais absurdo do que uma decisão que se funda na falta de
documentação hábil, mas não adota anteriormente as medidas pertinentes para a adequada
verificação da verdade material dos fatos, a exemplo da intimação da Recorrente para
prestar esclarecimentos e apresentar novos documentos.
O processo administrativo fiscal é regido pela verdade material dos fatos, o que
significa que a Autoridade Fiscal não está adstrita as informações constantes dos autos
para apuração dos fatos, devendo adotar de ofício os atos necessários para o correto
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

julgamento do feito, tal como a conversão do julgamento em diligência para apresentação
de documentos complementares.
Assim, é de rigor reconhecer a nulidade do Despacho Decisório no 024930513 ou,
subsidiariamente, do Acórdão no 02.90-181.
IV – DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
Como dito acima, a Recorrente estava em fase pré-operacional no ano calendário
de 2003, tendo em vista que estava em andamento a construção da Usina Hidrelétrica de
Campos Novos, que teve início no primeiro semestre de 2001 e conclusão em 2007, com
o efetivo início das operações em 03 de fevereiro de 2007.
O artigo 179, inciso V, da Lei no 6.404/19765, vigente à época dos fatos,
determinava que as despesas pré-operacionais deveriam ser registradas na conta do Ativo
Diferido, para posterior amortização e lançamento ao resultado na determinação do lucro
após o início das operações.
Nas despesas pré-operacionais estão incluídas todas as despesas financeiras e
administrativas, inclusive as remunerações dos administradores, salários dos empregados,
tributos etc.
Especificamente no tocante às despesas e receitas financeiras apuradas no período
pré-operacional, a pessoa jurídica deveria apurar o saldo conjunto delas. Caso devedor, o
saldo deveria ser acrescido ao saldo da conta de gastos a amortizar do Ativo Diferido. Se
credor, ele deveria ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no
próprio período-base.
Em obediência à legislação de regência, a Recorrente registrou o saldo das
despesas e receitas financeiras na conta do Ativo Diferido, para futura amortização na
determinação do lucro quando iniciada a fase operacional (no caso, o funcionamento da
Usina).
O mencionado tratamento contábil aplicado à fase pré-operacional, por outro lado,
não impede a apuração do Saldo Negativo do IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais.
E foi exatamente dessa forma que a Recorrente procedeu.
No ano calendário de 2003, a Recorrente apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor
de R$ 134.774,89 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta
e nove centavos) em decorrência da retenção na fonte desse tributo sobre as receitas
financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais na conta do Ativo Diferido,
conforme atestam os comprovantes de retenção ora acostados aos autos (doc. 06).
As receitas e despesas financeiras foram classificadas no Ativo Diferido pela
Recorrente, para serem levadas a resultado via amortização após o começo das operações,
como se pode observar no balancete de 31.12.2003 (doc. 07).
A C. 2a Turma da Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado sob o argumento de que a Recorrente não apresentou documentação suficiente
para comprovar que o valor das despesas financeiras foi superior ao das receitas
financeiras, além de que as receitas financeiras decorreram de ativos utilizados ou
mantidos para emprego no empreendimento em andamento. [...]
Inicialmente, é de rigor registrar que o quantum das retenções nunca foi
questionado, de modo que a sua existência configura fato incontroverso nestes autos.
Na realidade, a C. 2a Turma da Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte não
reconheceu o direito creditório, porque a Recorrente não teria comprovado que as receitas
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

financeiras decorreram de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento e que o valor das despesas financeiras foi superior ao das
receitas financeiras no período.
Antes de mais nada, cumpre rememorar que, como explicado linhas acima, as
receitas financeiras percebidas durante o período pré-operacional não devem ser
oferecidas à tributação, devendo ser efetuado o contraste das receitas e despesas
financeiras e o registro do saldo na conta do Ativo Diferido, para posterior amortização
na determinação do lucro quando iniciada a operação.
Isso porque, na fase pré-operacional, a pessoa jurídica não apura resultado, o que
afasta qualquer possibilidade de tributação das receitas financeiras, sob pena de violação
da regra matriz do imposto de renda e o princípio constitucional da capacidade
contributiva.
As receitas financeiras obtidas na fase pré-operacional, portanto, devem ser
classificadas no Ativo Diferido como conta redutora das despesas pré-operacionais, sendo
levada a resultado por meio da amortização a partir do início das operações. [...]
Assim, não restam dúvidas de que as receitas financeiras percebidas pela
Recorrente durante a fase pré-operacional não deveriam ser oferecidas à tributação do
IRPJ no próprio período base, na medida em que devem ser lançadas como deduções de
despesas financeiras escrituradas no Ativo Diferido, que lembre-se foram muito
superiores às receitas financeiras, para futura amortização na determinação do lucro
quando iniciada as operações.
O não oferecimento das receitas financeiras à tributação, por outro lado, não
impede a apuração do Saldo Negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre aquelas receitas.
Essa é a mesma conclusão adotada pela Solução de Consulta no 73, de 11 de
dezembro de 2008, in verbis:
“Reforma da Solução de Consulta SRRF04/Disit no 84, de 2006. As pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar, no ativo diferido, o saldo
líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de recursos
classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das
despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o
lucro líquido. Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte
desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas préoperacionais, tal
valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma da
legislação pertinente.”(não grifado no original). [...]
O Acórdão no 02.90-181 alegou que a Recorrente não teria comprovado que as
receitas financeiras decorreram de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento.
Como salientado acima, o único objetivo social da Recorrente é a construção,
operação e manutenção da Usina Hidrelétrica Campos Novos e do respectivo Sistema de
Transmissão associado.
O empreendimento demandou investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhões de reais
por parte da Recorrente, sendo que boa parte desse montante proveio de empréstimos
obtidos com instituições financeiras, a exemplo do BNDES.
Naturalmente, como o capital obviamente foi utilizado gradativamente durante a
construção da Usina Hidrelétrica (fase pré-operacional), o referido montante foi objeto de
aplicações financeiras que resultaram nas receitas financeiras ora analisadas.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

Veja-se, portanto, que a Recorrente sempre teve somente um empreendimento, de
modo que é imperioso concluir que todos os seus ativos foram e são utilizados para
emprego na Usina Hidrelétrica.
Assim, as receitas financeiras decorreram desses ativos financeiros mantidos para
emprego na construção da Usina Hidrelétrica, o que comprova o direito da Recorrente ao
crédito objeto das declarações de compensação.
Além disso, o balancete ora apresentado (doc. 07 acima)
evidencia que as despesas financeiras superaram – e muito – as receitas financeiras
no período, motivo pelo qual elas foram devidamente lançadas como deduções das
despesas financeiras escrituradas no Ativo Diferido, tudo em consonância com o
entendimento cristalizado através da Solução de Divergência no 32/2008 transcrita pelo
Acórdão no 02.90-181.
É de rigor, portanto, concluir que a Recorrente faz jus ao saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2003, no valor de R$ 134.774,89 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e
setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), em decorrência da retenção na fonte
desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais na
conta do Ativo Diferido.
Assim, mostra-se necessário o conhecimento e o acolhimento do presente Recurso
Voluntário por este E. CARF, para, reformando o Despacho Decisório, reconhecer
integralmente o saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003 e, por conseguinte,
homologar
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
no
00986.76703.260310.1.7.02-8319 e 25971.80468.290208.1.3.02-0614.
No que concerne ao pedido conclui que:
V – DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V.
Sas. o conhecimento e o PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário, para
reconhecer a nulidade do Despacho Decisório no 024930513 e/ou do Acórdão no 02.90-
181 ou, subsidiariamente, para reconhecer integralmente o direito creditório e, por
conseguinte, homologar as PER/DCOMP no 00986.76703.260310.1.7.02-8319 e
25971.80468.290208.1.3.02-0614.
Caso V. Sas. assim não entendam, o que se admite em respeito ao princípio da
eventualidade, a Recorrente, respeitosamente, requer a conversão do julgamento em
diligência a fim de confirmar que as receitas financeiras decorreram de ativos utilizados
ou mantidos para emprego no empreendimento e que o valor das despesas financeiras
superou o das receitas financeiras no período sob análise.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao
regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do
período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 20% (vinte por cento). O
beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A Recorrente constituída em 1999, encontrava-se, por certo, em fase pré-
operacional no ano de 2003, e-fl. 109:
Constituída no mês de agosto de 1999, a Campos Novos Energia S.A. (doravante
referida por “ENERCAN” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
fechado que tem por objetivo a construção, operação e exploração da Usina Hidrelétrica
Campos Novos (UHE Campos Novos), localizada no rio Canoas entre os municípios de
Campos Novos e Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, e do Sistema de Transmissão
Associado, nos termos do Contrato de Concessão de Uso de Bem Público no 43/2000,
firmado com a União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL. [...]
A construção da usina, com potência instalada de 880 MW através da implantação de
três turbinas, teve seu início no primeiro semestre de 2001, e o início das operações
estava previsto inicialmente para o mês de janeiro de 2006. Todavia, devido a um
sinistro no sistema de fechamento do túnel de desvio, o início da geração comercial de
energia elétrica pela 1a Unidade Geradora (“UG”) ocorreu em 3 de fevereiro de 2007.
Subsequentemente, em 17 de fevereiro e 9 de maio de 2007, a 2a e 3a Unidades
Geradoras iniciaram a operação comercial. O empreendimento possui as licenças e
autorizações necessárias, seguindo as exigências requeridas pelos órgãos reguladores e
ambientais.
Consta no Acórdão CSRF no 9101-005.087, de 02.09.2020, cujos fundamentos de
fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar no ativo diferido
o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de
recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o
total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá
compor o lucro líquido do exercício. Neste contexto, a legislação fiscal não veda a
dedução, para formação de saldo negativo de IRPJ no período, das retenções na fonte
correspondentes às receitas financeiras diferidas.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

A própria Administração Tributária pronunciou-se nesse sentido, como se
constata pela a Solução de Consulta 8a RF no 44, de 01 de fevereiro de 2008 (DOU de
06.03.2008):
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e despesas
financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se
credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no
período de apuração e, eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido
do exercício em questão. Na existência de saldo negativo de IRPJ, decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas
pré-operacionais, esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com
outros tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 25-29:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor não
Confirmado
Justificativa
00.000.000/1960-70
3426
13.537,60
0,00
13.537,60
Receita correspondente não
oferecida à tributação
60.746.948/0001-12
6800
121.237,29
0,00
121.237,29
Receita correspondente não
oferecida à tributação

Total
134.774,89
0,00
134.774,89

Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-90.181, de
19.02.2019, e-fls. 62-68:
Do exposto, conclui-se que, na fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para emprego no
empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo diferido. Esse valor, se
credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no período
de apuração e eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do
exercício. Somente nesta situação, eventual saldo negativo de IRPJ, decorrente da
retenção na fonte desse tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas
financeiras e pré-operacionais, poderá ser objeto de restituição ou compensação.
No presente caso, não foi trazida documentação hábil e suficiente à comprovação:
• de que as receitas financeiras em apreço decorreram de ativos utilizados ou
mantidos para emprego no empreendimento em andamento, justificando o seu possível
registro no Ativo Diferido deduzindo despesas ativadas;
• dos valores das despesas financeiras e das despesas pré-operacionais e, ainda, de
que os referidos montantes seriam superiores às receitas financeiras auferidas no período
em questão.
Para tanto, em sede recursal, a Recorrente apresenta os Comprovantes Anuais de
Rendimentos, e-fls. 236-241, e o Balancete Mensal Analítico com indicação do Ativo Diferido,
e-fls. 249-250. Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais que a Recorrente deve apresentar, uma vez que há indícios de que o referido direito
creditório encontra-se disponível para compensação dos débitos ali confessados.
Princípio da Legalidade
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.397 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903605/2012-28

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise do pagamento a maior
de IRPJ no valor de R$134.774,89 de saldo negativo do ano-calendário de 2003 pleiteado nos
presentes autos em cotejo com as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas
originárias dos registros contábeis e fiscais referentes que a Recorrente deve apresentar
(documentação hábil e suficiente à comprovação (a) de que as receitas financeiras em apreço
decorreram de ativos utilizados ou mantidos para emprego no empreendimento em andamento,
justificando o seu possível registro no Ativo Diferido deduzindo despesas ativadas e (b) os
valores das despesas financeiras e das despesas pré-operacionais e, ainda, de que os referidos
montantes seriam superiores às receitas financeiras auferidas no período em questão), uma vez
que há indícios de que o referido direito creditório encontra-se disponível para compensação dos
débitos ali confessados.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 268
DF CARF MF
Original